Tribunal: TJMT
Processo: 0009741-33.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009741-33.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICENTE FRANCA DA SILVA (APELANTE), JOSE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 677.827.015-20 (VÍTIMA), GUSTAVO SILVA FERNANDES - CPF: 033.401.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY DIAS TEIXEIRA JÚNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (APELADO), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE DE FRANÇA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão dos jurados em conformidade com as provas dos autos. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão do apelante a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (
1)
preliminar ministerial de não conhecimento do recurso por preclusão
pro judicato
; (2)
a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos; (3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; (4) a fração de 1/8 (um oitavo) deveria utilizada para valorar cada circunstância judicial desfavorável.

III. Razões de decidir

O procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida permite o exame mais aprofundado do conjunto probatório no julgamento da apelação criminal, motivo pelo qual não se verifica a preclusão
pro judicato
e, por conseguinte, o recurso deve ser conhecido.

A decisão dos jurados encontra amparo nos elementos probatórios colhidos, incluindo depoimentos e laudos periciais, razão pela qual não pode ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada e das circunstâncias do crime, considerando a premeditação do delito e o fato de ter sido cometido no domicílio da vítima, na presença de familiares. Esses elementos são idôneos para justificar a exasperação da pena.

O patamar de aumento da reprimenda basilar pela existência de circunstância judicial negativa deve seguir o parâmetro de 1/6 (um) sexto sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada fator desfavorável, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ, inexistindo precedente que justifique a exasperação pretendida pelo apelante [1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável].

A exasperação da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal aplicada pelo Juiz-Presidente mostra-se mais benéfica que à fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, a qual tem sido considerada razoável e proporcional pelo c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 593, III, "d", e 637..

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1235340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 678325/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.11.2021; TJMT, Enunciados Criminais 13 e 49; TJMT, AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009741-33.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ODAIR BARBOSA MESQUITA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODAIR BARBOSA MESQUITA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0009741-33.2015.8.11.0042 - Código 405190), que o condenou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 235447693).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2) não estaria presente os requisitos da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) a fração de 1/8 (um oitavo) deveria ser utilizada para valorar cada circunstância judicial desfavorável.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequesitona o “
artigo 5º, e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal; artigos 33, §2º e 3º, 59 e 61 do Código Penal; artigos 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal, artigo 8º, do Pacto de San José da Costa Rica c/c 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
” (ID 235447703).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 235447706).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR arguida pelo representante ministerial: viabilidade de conhecimento do recurso de apelação – MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS DA DEFESA – decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria comprovadas – conjunto probatório, especialmente as provas orais consistentes nas declarações de testemunha ocular dos fatos, prestadas na fase inquisitorial e no sumário da culpa, além de outros depoimentos testemunhais, que permitem alicerçar a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, conforme decidido pelo Conselho de Sentença – existência de elementos de provas da configuração da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima” – impossibilidade de novo julgamento – soberania dos veredictos – precedentes judiciais – fundamentação, em complementação, “per relationem”, consoante art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – manutenção da condenação do apelante – possibilidade de revisão da dosimetria da pena na primeira fase: viabilidade do afastamento da valoração negativa da vetorial “culpabilidade” por ausência de provas suficientes de ação premeditada pelo acusado para consumação do delito – preservação da desvaloração da vetorial “circunstâncias” do crime, inclusive, consoante precedentes judiciais – manutenção do quantum fixado pelo sentenciante para negativação de cada circunstância judicial reconhecida, em observância ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso e por ser mais benéfico ao réu – ENUNCIADO 39 TJMT – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 247027666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação criminal sob assertiva de preclusão
pro judicato,
porque a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [n° 1013753-58.2022.8.11.0000] pleiteando despronúncia de ODAIR BARBOSA MESQUITA (ID 136647157), o qual fora desprovido, à unanimidade, pela e. Terceira Câmara Criminal (PJe 1013753-58.2022.8.11.0000).

Vejamos.

A preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, Ap nº 0006549-05.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.8.2020).

O recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apelação criminal “
proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, Ap nº 0002448-80.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.5.2021).

Noutro giro, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP nº 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.8.2024)

Por conseguinte, não se verifica a preclusão
pro judicato
, razão pela qual o recurso de apelação deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]no dia 03 de abril de 2015, por volta das 19 horas, na residência localizada na rua Lisboa, n° 547, Bairro Altos da Boa Vista, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados ODAIR BARBOSA MESQUITA, vulgo "Dingo" ou "Nitinho", GUSTAVO SILVA FERNANDES, vulgo "Bala", e VICENTE DE FRANÇA DA SILVA, vulgo "Foquinha", com a intenção de matar e em unidade de desígnios e um só propósito, agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima José Souza dos Santos (boletim de ocorrência n° 2015.94390 — Is. 04), sendo que, após, tomou-se conhecimento que se tratava da pessoa de Juracy Dias Teixeira Júnior, vulgo "Neguinho" ou "Júnior", conforme Laudo Pericial n° 1.9067.1.2015.71113-01, de fls. 69/90. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ODAIR BARBOSA MESQUITA, vulgo "Dingo" ou "Nitinho", GUSTAVO SILVA FERNANDES, vulgo "Bala", e VICENTE DE FRANÇA DA SILVA, vulgo "Foquinha", como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima), cc 29, todos do Código Penal, nos termos da Lei n.° 8.072/90 [...]
.
”

(Valnice Silva dos Santos, promotor de Justiça – ID 123356665– fls. 23/27)

Na sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
Que no dia 03 de abril de 2015, por volta das 19h0Omin, na residência localizada na Rua Lisboa, n.° 547, Bairro Altos da Boa Vista, nesta Capital, a vitima Juracy Dias Teixeira Júnior foi atingida por disparos de arma de fogo?

Ao primeiro quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

Essa lesão foi a causa da morte de Juracy Dias Teixeira Júnior?

Ao segundo quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais

O réu Odair Barbosa Mesquita foi o autor destes disparos?

Ao terceiro quesito responderam "sim" por 04 votos e "não" por 01 voto conhecido os demais.

O jurados absolvem o réu?

Ao quarto quesito responderam "não" por 04 votos, restando não conhecido os demais.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, vez que foi pega desprevenida, dentro do seu quarto, sem qualquer chance de defesa?

Ao quinto quesito responderam "sim" por 04 votos e "sim" por 01 voto, restando não conhecido os demais.”
(ID 235447697 – fls. 893/896)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado.

Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).

Neste especial, temos a clara premeditação e preparo do crime, pois é inegável que o acusado, com terceira pessoa, previamente armados, dirigiram-se até a residência do ofendido, anunciando ainda à companheira da vítima que iriam dar cabo à sua vida, momento em que o condenado adentrou no local e efetuou os disparos de arma de fogo.

Ademais, havia uma prévia combinação para a fuga do local, o que demonstra que o delito foi devidamente preparado. Assim, elevo a pena em 02 (dois) anos.

Quanto aos antecedentes criminais, personalidade e a conduta social inexistem elementos desabonadores.

No que tange as circunstâncias do crime, fora reconhecido o recurso que dificultou a defesa da vítima e será computado na segunda fase da pena. Por outro lado, ainda neste tópico, a jurisprudência a define circunstância como: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. (...) (STJ - AgRg no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Logo, merece ser sopesada a prática de o delito ter ocorrido na residência em que morava a vítima, sua companheira e o seu enteado, inclusive o fato ocorreu na presença destes. Assim, agravo a pena em 01 (um) ano.

Quanto os motivos não restaram esclarecidos. O delito deixou consequências lastimáveis, todavia, inerentes ao tipo penal.

Entendo que a vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos de reclusão. Inexistem agravantes ou atenuantes.

Do mesmo modo, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena ao caso. Assim, torno-a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID

235447693 – fls. 877/882)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (fls. 37), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 40), Laudo Pericial de Necrópsia nº 72458/2015 (fls. 98/119) e Mapa Topográfico para Lesões (fls. 104/105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudeth Maria Monteiro de Souza Santos, convivente da vítima (fls. 38), Luan Matheus Monteiro dos Santos, testemunha (fls. 45), Jocilaine Santos Pereira, testemunha (fls. 47/48), Lucas Gabriel Monteiro de Souza, testemunha (fls. 49/50), e Odair Barbosa Mesquita, apelante (fls. 121).

Os corréus Gustavo Silva Fernandes e Vicente de França da Silva foram qualificados indiretamente (fls. 134/135)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rander Paulo da Costa, Claudeth Maria Monteiro de Souza Santos, Luan Matheus Monteiro dos Santos, Jocelaine Santos Pereira, Lucas Gabriel Monteiro de Souza, Emerson Guimarães Velho, Maria Alaide Costa, Lauriana de Pinho Bandeira, e o interrogatório de Vicente França da Silva, corréu, e ODAIR BARBOSA MESQUITA, apelante (ID 123356690 – fls. 513/522).

Na sessão plenária, “
realizou-se a oitiva das testemunhas Rander Duarte da Costa e Maria Alaide Costa. As partes dispensaram as demais testemunhas. Em seguida, foi realizado o interrogatório do réu
”, consoante se extrai da Ata da Sessão de Julgamento (ID 235447695– fls. 886).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que no dia 3.4.2015, por volta das 19h, na residência localizada na Rua Lisboa, n.° 547, Bairro Altos da Boa Vista, no município de Cuiabá, ODAIR BARBOSA MESQUITA (conhecido como “Dingo”) efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Juracy Dias Teixeira Júnior, causando-lhe “
lesões viscerais
”, que resultaram na sua morte por “
choque hipovolêmico em decorrência de ação perfurocontundente
”, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2015.71113-01 (ID 123356668 – fls. 98/103), subscrito por perito médico oficial [Pedro Luiz Carvalho e Silva - CRM/MT 7779 e Fabaiana Mariela Diaz Lafoz – CRM/MT 3721] (1º, 2º e 3º Quesitos) e não absolveu o apelante (4º quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento da testemunha presencial Claudeth Maria Monteiro de Souza Santos, tanto na fase policial quanto judicial, no sentido de que no dia 3.4.2015 o apelante chegou em sua residência, acompanhado do corréu Gustavo Silva Fernandes, entrou na moradia perguntando pela vítima, se dirigiu ao quarto e efetuou os disparos de arma de fogo em direção a Juracy Dias Teixeira Júnior, enquanto o corréu permaneceu na motocicleta no lado de fora na casa.

Essa narrativa [da testemunha] está corroborada pelas declarações de Rander Paulo da Costa [agente policial que conduziu toda a investigação], prestadas em Juízo e na sessão plenária, de que a testemunha confirmou, no dia posterior ao crime, que
“estava na casa [...] os acusados chegaram na residência perguntando pela vítima, sendo que Gustavo a segurou na porta da casa e Odair, vulgo "dingo" entrou para o quarto da residência portando uma arma de fogo, calibre 38, oportunidade em que efetuou os disparos contra a vítima”
(fls. 539 e 677).

A prova oral produzida [declarações da testemunha presencial e do investigador de polícia] afasta a negativa de autoria apresentada pela Defesa.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Nessa linha, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, os Jurados consideraram que a vítima
“foi pega desprevenida, dentro do seu quarto, sem qualquer chance de defesa”
(5º Quesito).

No caso, verifica-se que a vítima estava dentro do quarto e foi atingida por 5 (cinco) disparos de
arma de fogo quando se encontrava em situação de vulnerabilidade, sem qualquer chance de defesa, pois estava no quarto quando foi atingida - (ID 235447695– fls. 886), sem qualquer desentendimento verbal e/ou agressões físicas entre ofensor e ofendido antecedente ao fato.

A dinâmica do crime evidencia que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Com efeito, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Logo, o pleito de submissão do apelante ODAIR BARBOSA MESQUITA a novo julgamento mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos do crime, visto que
“o acusado, com terceira pessoa, previamente armados, dirigiram-se até a residência do ofendido, anunciando ainda à companheira da vítima que iriam dar cabo à sua vida, momento em que o condenado adentrou no local e efetuou os disparos de arma de fogo. Ademais, havia uma prévia combinação para a fuga do local, o que demonstra que o delito foi devidamente preparado”
(fls. 880).

Com efeito, a
“premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Em seu turno, o crime cometido dentro do domicílio da vítima, presenciado pela sua convivente, evidencia maior gravidade da conduta e
“mostra-se idôneo para negativar”
as circunstâncias do delito (STJ, AgRg no HC 678325/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.11.2021).

Por sua vez, o patamar de aumento da reprimenda basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um) sexto sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada fator desfavorável, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023; AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024), inexistindo precedente jurisprudencial que justifique a exasperação pretendida pelo apelante [1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável].

A exasperação da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal aplicada pelo Juiz-Presidente mostra-se mais benéfica que à fração de 1/6 (um sexto) por ciscunstância judicial favorável, a qual tem sido considerada razoável e proporcional pelo c. STJ (HC nº 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Assim sendo, preserva-se a reprimenda basilar em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena totalizada pelo Juiz-Presidente em 15 (quinze) anos de reclusão, deve ser mantida, inclusive o regime inicial fechado “
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025